Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DIALETICIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. INDEVIDA.
1. Conquanto a prova grafotécnica não tenha sido produzida, o fato é que, em virtude de se tratar de relação de consumo e ter sido invertido o ônus probante, houve reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, motivo pelo qual falece interesse recursal.
2. O assunto trazido apenas em grau recursal não deve ser analisado em observância à regra de proibição de inovar na instância recursal, pois fere os princípios da adstrição, bem como do contraditório e da ampla defesa.
3. Inexistindo a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso.
4. Se o órgão de proteção ao crédito procede à prévia notificação do consumidor (ex vi do art. 43, § 2o, CDC), resulta indevida a sua condenação ao pagamento de compensação moral pelos danos causados por inclusão em cadastro restritivo do comércio.
5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.